Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720230-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CDC DIAGNOSTICOS CLINICOS EIRELI AGRAVADO: STENIO BENTO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CDC DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS LTDA EPP contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0707473-48.2019.8.07.0005, promovido por STENIO BENDO FERREIRA em desfavor da agravante, de CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI – EPP e JIULIANO ROGÉRIO FALCÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128182518 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a existência de grupo empresarial entre as empresas CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI – EPP e CDC DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS EIRELIA, e determinou que o patrimônio da agravante responda pela dívida objeto da execução, mediante a penhora de valores em suas contas bancárias. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que a dívida se refere a cálculos realizados em 09/03/2012, de modo que estaria configurado excesso de execução em relação aos valores vencidos há mais de 5 (cinco) anos. Sustenta, assim, a necessidade de realização de nova perícia contábil judicial para apuração do valor efetivamente devido. A agravante aduz que a agravada vem recebendo, mensalmente, pagamentos referentes à dívida exequenda. Obtempera que não integra grupo econômico juntamente com a empresa CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI – EPP, de modo que não deve responder por obrigação assumida pela primitiva executada. Pondera que não praticou qualquer ilícito e que o agravado não demonstrou qualquer fato apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e sua consequente inclusão no polo passivo da demanda. Pugna, assim, pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua exclusão do polo passivo do processo originário, bem como para que seja determinada a realização de perícia contábil acerca dos valores devidos. No mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja definitivamente excluída do polo passivo do cumprimento de sentença. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 36523431 e 36523430. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão consumativa, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.2 No caso em apreço, encontra-se configurada a preclusão consumativa, em relação à pretensão de recálculo do valor do débito exequendo, uma vez que já foi objeto de decisão judicial prolatada anteriormente no processo originário (ID 123708524), nos seguintes termos: A valor da dívida perseguida nos autos pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, com atualizações, correções e abatimentos dos valores já pagos. Os cálculos já foram realizados inúmeras vezes pela Contadoria deste Tribunal, não havendo necessidade de perícia contábil para tal finalidade. Ademais, o mérito da decisão de ID n. 120801237 deve ser objeto de discussão em recurso próprio. Aguarde-se o transcurso do prazo de ID n. 120801237. Contra a referida decisão a executada originária CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI – EPP interpôs agravo de instrumento (proc. n. 0714539-89.2022.8.07.0000), distribuído à egrégia 1a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano. Nada obstante a decisão tenha sido exarada anteriormente à inclusão da agravante no polo passivo, não há como ser promovida nova discussão a respeito das matérias decidas. Com efeito, a empresa agravante passa a integrar a demanda executiva na qualidade de parte, por integrar o mesmo grupo econômico da primitiva executada, e recebe o processo no estado em que se encontra, o que torna inviabilizada a discussão a respeito de eventual excesso de execução, nos casos em que a questão já tenha sido suscitada e examinada pelo d. Magistrado. Em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que, em caso de redirecionamento da execução em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica, não é possível a oposição de novos embargos pela parte que foi incluída no polo passivo da demanda executiva, mas apenas a apresentação de questionamentos a respeito de eventuais erros materiais. Confira-se: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E POSTERIOR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a par conditio creditorum. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Nos termos do art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 (art. 41, § 3o, do Código de Processo Civil 1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo que ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido. Precedente. 6. À semelhança do que ocorre na hipótese de sucessão de empresas, em que a sucessora é incluída no processo para atuar como se fosse a própria parte sucedida, a pessoa jurídica atingida pela desconsideração inversa da personalidade jurídica passa a integrar a relação processual na condição de parte. 7. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para impugnação com vistas à correção de eventuais erros materiais. 8. Recurso especial de HEBER PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - não provido. Recurso especial de BASF S.A. parcialmente provido. (REsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) - grifo nosso. Semelhantemente ao decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgado transcrito, não há como ser assegurada à empresa contra a qual foi redirecionado o cumprimento de sentença, o direito de impugnar matérias que já foram arguidas pela executada originária e examinadas por decisão já submetidas aos efeitos da preclusão consumativa. Na hipótese em análise houve homologação da dívida exequenda, nos termos da decisão exarada no ID 86504321 do processo originário, em 18/03/2021, no total de R$ 245.078,34 (duzentos e quarenta e cinco mil e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), sendo que, posteriormente, foram promovidas atualizações do débito, a última em 06/04/2022, com a respectiva homologação pelo juízo de primeiro grau (ID 120801237). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, com relação aos questionamentos acerca do valor do débito exequendo e da necessidade de realização de nova perícia, não há como ser conhecido o agravo de instrumento, uma vez que se encontra caracterizada a preclusão consumativa. Por via de consequência, a análise da pretensão recursal deverá ficar restrita à tese de inexistência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, em virtude de integrar o mesmo grupo econômico da primitiva executada. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal envolve verificar se estaria configurada a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença proposto em desfavor da CENTRO CLÍNICO CDC LTDA EPP, por força de desconsideração da personalidade jurídica da primitiva executada. A agravante afirma que não há grupo econômico formado com a empresa CENTRO CLÍNICO CDC LTDA EPP, de modo que não subsistiriam razões fáticas e jurídicas para que fosse admitida a desconsideração de sua personalidade jurídica para a satisfação do débito exequendo. A definição de grupo econômico está disposta no artigo 265 da Lei n. 6.404/1976, nos seguintes termos: Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Portanto, estará caracterizado o grupo econômico quando duas ou mais sociedades empresárias, mediante ações coordenadas, se reúnem para atuar em uma determinada atividade ou empreendimento, com a finalidade de obtenção de lucro. Perfilhando este entendimento, esta egrégia 1a Turma Cível conceituou grupo econômico como o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação, visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado (Acórdão n. 833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). No caso em análise e conforme comprovado pelo agravado nos autos do processo de origem (ID 108113543), as empresas litigantes atuam em conjunto nas suas negociações com os clientes, com serviços prestados e notas fiscais emitidas em nome de CENTRO CLÍNICO CDC LTDA EPP, e respectivos pagamentos na conta da empresa agravante (ID’s 108117152 e 108117148). Ademais, ambas as pessoas jurídicas apresentam, em seus nomes, o termo “CDC”, e atuam no mesmo ramo. Seus sócios titulares possuem o mesmo sobrenome, “Falcão”, e seus estabelecimentos se encontram sediados no mesmo local, de acordo com os documentos juntados nos ID's 108113544, 108117145, 108117146 e 108117147, do processo originário. Portanto, considerando o cenário fático e documental, encontra-se demonstrado que as ambas as empresas estabelecem convergência de esforços e unidade de gestão para a consecução de objetivo comum, razão pela qual está evidenciada a formação do grupo econômico. Constatada a caracterização de grupo econômico, faz-se necessário averiguar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, para o fim de direcionar a execução contra a agravante. No caso em apreço, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a sentença foi exarada em demanda executiva que tem por fundamento uma relação de consumo entre o autor e a empresa CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI – EPP, decorrente de falhas na prestação de serviços médicos. O d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentado nas disposições contidas no artigo 28, § 5o, Código de Defesa do Consumidor, cuja redação transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Leonardo de Medeiros Garcia,em comentário ao artigo 28, § 5o Código de Defesa do Consumidor destaca que, para fins de desconsideração jurídica da empresa, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios ou de outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, basta que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente de fraude ou abuso de direito. Confira-se: O CDC ao acolher a teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), teve o intuito de propiciar a máxima proteção ao consumidor, estipulando de forma expressa e ampla a possibilidade de a pessoa jurídica ser desconsiderada no caso concreto, afetando assim, o patrimônio dos sócios ou outra pessoa jurídica do mesmo grupo societário. Importa salientar que o instituto da desconsideração será episódico, casual, ou seja, somente ocorrerá no caso concreto a ser avaliado pelo juiz, não acarretará a extinção da pessoa jurídica, somente acarretando a “suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica" nos dizeres do Min. Ruy Rosado de Aguiar (ST), Resp. 86502, Df26/08/1996). Assim, para outras relações efetuadas com terceiros, a pessoa jurídica continua existindo e com autonomia patrimonial em face de seus sócios, a não ser que seja desconsiderada também sua personalidade em cada caso. (...) Em relação ao § 5o do art. 28 do CDC, verifica-se toda a ratio do sistema protetivo dos consumidores. De forma genérica e ampla, a desconsideração poderá também se dar sempre que a personalidade atribuída à sociedade for obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor. Nessa hipótese, a desconsideração da pessoa jurídica acontece independentemente de se configurar fraude ou abuso de direito. O que prevalece hoje é a noção de que a pessoa jurídica deve atender ao fim para o qual foi concebida, não podendo jamais servir como óbice ao justo ressarcimento das pessoas lesadas.3 A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça também se orienta no sentido de que é suficiente a demonstração de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo consumidor, para que seja possível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, consonante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. OBSTÁCULO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. No caso dos autos, além da comprovação de que a empresa executada alienou ilicitamente imóvel da exequente, foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa executada, contudo, infrutíferas existindo motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa executada. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348355, 07082325620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistente prévia análise e decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas, tão somente, anterior decisão que defere a instauração do incidente respectivo, não se mostra preclusa a insurgência acerca do deferimento do pedido de desconsideração. Recurso conhecido. 2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. 4. Aplica-se o CDC na relação jurídica mantida entre o comprador e a incorporadora, uma vez que o promissário comprador e a incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 5. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual, para se levantar o véu da pessoa jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 6. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de inépcia da inicial afastada e, no mérito, não providos. (Acórdão 1327131, 07475923220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Em consulta aos autos do processo originário, é possível observar que foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens da primitiva executada, passíveis de viabilizar a satisfação da dívida exequenda, sem que fosse obtido êxito. Assim, estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo agravado e, observado que a agravante forma um grupo econômico com a primitiva executada (CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI – EPP), mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, em relação a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não estaria configurado grupo econômico, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NESTA EXTENSÃO, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ______________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. 3. Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo. 13. ed. rev. ampl. e atual. Ed. JusPodivm, p. 271 e 278.